Tribunal: STF
Processo: Rcl 80314
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO 
DE BOMBEIROS DE GOIÁS. IMPOSSIBILIDADE DE PRETERIÇÃO 
DE CANDIDATA APROVADA EM 
ETAPAS DO CERTAME COM BASE 
EM RESTRIÇÃO DE GÊNERO: DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO 
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.490. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fernanda Ferreira Lima, em 2.6.2025, contra o seguinte acórdão prolatado pela Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, no Processo 
n. 5205358-52.2024.8.09.0051, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490:



    “Consoante relatado, trata-se de reexame necessário e apelação cível (mov. 72), essa interposta pelo ESTADO DE GOIÁS, contra a sentença (mov. 52), confirmada em sede de embargos de declaração (mov. 68), proferida pela juíza de direito da 7ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, Mariuccia Benicio Soares Miguel, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer, proposta por FERNANDA FERREIRA LIMA em seu desfavor e também em demérito do INSTITUTO AOCP, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:



    ‘Dito isso, da análise dos autos, constato que o ato de eliminação da parte autora se deu em razão da flagrante discriminação que ocorreu pelo único e exclusivo motivo de ser candidata do sexo feminino, mormente ao ser considerada a nota final da autora, superior aos candidatos classificados nas vagas masculinas. 



    Com efeito, é de se notar que a autora não teve a sua redação corrigida no certame, pois ficou fora do número das vagas oferecidas para as mulheres. Conforme resultado divulgado, a autora obteve 38 (trinta e oito) pontos na primeira etapa, ou seja, pontuação suficiente para ter sua redação corrigida se não fosse a cláusula de barreira imposta às candidatas do sexo feminino. 



    (...) Por fim, esclareço que o entendimento aqui estabelecido apenas garante o direito da parte autora em prosseguir no certame. Não é uma garantia de que a candidata, ao final, figure na lista geral de classificados/habilitados, pois existe um número de vagas que deve ser respeitado, circunstância a ser observada pelo Estado de Goiás. 



    DO DISPOSITIVO 



    Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para garantir a participação da parte autora nas demais fases do certame, nos termos definidos pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 7.490/GO, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. 



    Em atenção ao princípio da sucumbência, condeno os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC, na forma pro rata. 



    Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 496, inciso I do CPC.’



    Irresignado, o ente público pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, com a consequente inversão do ônus de sucumbência. 



    (...)



   Pois bem, a partir da análise dos autos, constata-se que a controvérsia demanda a verificação do exato alcance da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade nº 7.490/GO, bem como, da aplicabilidade do referido precedente ao caso concreto. 



   Na espécie, depreende-se que a parte recorrida participou do concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, regido pelo Edital nº 004/2022, tendo obtido 38 (trinta e oito) pontos na prova objetiva. 



   Extrai-se, ainda, que a sua redação não foi corrigida, em razão da limitação prevista no edital, que determinava a correção das redações apenas das 150 (cento e cinquenta) primeiras candidatas do sexo feminino, ao passo que, para os candidatos do sexo masculino, seriam corrigidas as provas dos 1.350 (mil trezentos e cinquenta) primeiros colocados. 



   Infere-se, por fim, que o resultado final do certame foi homologado em 02/06/2023, conforme informado pela própria apelante. É inegável que essa disparidade numérica configura uma distinção de tratamento fundada exclusivamente no critério de gênero, temática expressamente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7490/GO. 



   Naquela ocasião, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que restringiam o ingresso de mulheres nas corporações militares do Estado de Goiás ao limite de 10% (dez por cento) do total de vagas.



   Contudo, ao analisar detidamente o teor dessa decisão, constata-se que seu escopo foi claramente delimitado. O Supremo conferiu interpretação conforme à Constituição aos dispositivos impugnados, de modo a estabelecer que o percentual de 10% (dez por cento) deve ser compreendido como patamar mínimo de participação feminina, e não como teto máximo, devendo as vagas remanescentes ser destinadas à ampla concorrência entre homens e mulheres. 



   Ademais, destaca-se como elemento crucial para a solução da presente controvérsia o fato de que o Supremo Tribunal Federal modulou expressamente os efeitos da decisão proferida na ADI nº 7.490/GO, resguardando as nomeações realizadas até a data da concessão da medida cautelar, em 14/12/2023, o que evidencia a preocupação da Corte Suprema com a preservação da segurança jurídica e a estabilidade das relações já consolidadas. 



   Em desdobramentos posteriores, notadamente, no julgamento da reclamação nº 68.828/GO, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de esclarecer o alcance de sua decisão na mencionada ADI, afirmando, de forma expressa, que esta não autoriza a reabertura de fases anteriores à homologação do certame. 



   Ressaltou, ainda, que não houve determinação para readequação na distribuição de vagas com o objetivo de modificar cláusulas de barreira em concursos públicos já homologados. Confira-se: (...)



   A questão central, portanto, não reside na constitucionalidade da cláusula de barreira em si, a qual encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente, no julgamento do RE nº 635.739, mas, sim, na aplicabilidade, ao caso concreto, da decisão proferida na ADI nº 7490/GO, à luz de suas particularidades fáticas e processuais. 



   Nesse ponto, o entendimento que se consolidou, após sucessivas manifestações da Suprema Corte, é o de que os efeitos da decisão na ADI nº 7490/GO alcançam apenas as candidatas que foram aprovadas em todas as etapas do certame e preteridas exclusivamente em razão do critério limitativo de gênero. Não se estende, portanto, àquelas que foram eliminadas em fases anteriores, ainda que a eliminação tenha decorrido da aplicação de cláusula de barreira com diferenciação por sexo. 



   A pretensão da recorrida, no sentido de ter sua redação corrigida neste momento, implicaria na reabertura de fase já encerrada do certame, providência que não encontra amparo na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7490/GO, além de afrontar os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da eficiência administrativa. 



   Com efeito, admitir o refazimento de etapas de um concurso público já encerrado e devidamente homologado ensejaria grave instabilidade jurídica, com potencial para comprometer direitos de terceiros que concluíram regularmente todas as fases do certame e que, legitimamente, aguardam nomeação conforme a ordem de classificação previamente estabelecida. 



   Ademais, sob uma perspectiva pragmática, o retorno a etapas já superadas do certame implicaria a remobilização da banca examinadora e de toda a estrutura organizacional necessária à avaliação das provas, impondo à Administração Pública um ônus desproporcional, incompatível com o princípio da eficiência e com o interesse público. 



   Por tais razões, ainda que se reconheça a iniquidade da limitação de vagas com base em critério de gênero, não se pode ampliar o alcance dessa decisão a ponto de determinar o refazimento de etapas do concurso público, providência que foi expressamente afastada nos pronunciamentos posteriores da Suprema Corte.



   (...)



   Nessa confluência, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à remessa necessária e ao recurso voluntário para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais” (e-doc. 8).



    2. A reclamante relata que “participou do concurso público para provimento do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, regido pelo Edital nº 004/2022 – SEAD. Após obter pontuação suficiente na prova objetiva para ter sua redação corrigida, a Reclamante 
foi inicialmente eliminada do certame em razão da aplicação da cláusula de barreira prevista no edital, que limitava a 10% (dez por cento) as vagas 
(e, consequentemente, o número de redações corrigidas) destinadas a candidatas do sexo feminino, em afronta ao princípio da isonomia” (fl. 2).



    Afirma que “o v. acórdão proferido pela Turma Julgadora do TJGO, ao dar provimento ao recurso do Estado de Goiás e reformar a sentença que garantia à Reclamante o prosseguimento no certame com base na ADI 7.490/GO, sob o argumento de impossibilidade de reabertura de fases, contrariou frontalmente o entendimento vinculante firmado por esta Suprema Corte, tornando imperiosa a utilização deste instrumento para restabelecer a autoridade do decisum” 
(fls. 4-5).



    Alega que “o Plenário [do Supremo Tribunal Federal], por unanimidade, conferiu interpretação conforme à Constituição aos arts. 3º da Lei Estadual 16.899/2010 e 4º-A da Lei Estadual 17.866/2012 para assentar que o patamar de 10% constitui reserva mínima, devendo as demais vagas serem disputadas em ampla concorrência entre homens e mulheres” (fl. 5).



    Ressalta que “a modulação de efeitos, que preservou as nomeações até 14/12/2023, visou resguardar a segurança jurídica e a boa-fé dos já nomeados, mas não teve o condão de impedir a aplicação imediata da tese de inconstitucionalidade aos concursos em andamento ou às situações jurídicas pendentes, como a da ora reclamante, que buscou o Judiciário justamente para afastar a regra discriminatória antes mesmo da conclusão do certame” (fl. 6).



    Sustenta que “o v. acórdão reclamado, ao interpretar restritivamente a decisão da ADI 7.490/GO e a Reclamação 68.828/GO (Min. Flávio Dino), adota entendimento que esvazia por completo a eficácia do julgado desta Suprema Corte. Argumentar que a decisão se limita à readequação da lista final, sem permitir o retorno de candidatas eliminadas injustamente em fases anteriores pela regra inconstitucional, significa convalidar a própria discriminação que o STF buscou afastar” (fl. 6).



    Salienta que “a própria Suprema Corte, na Reclamação nº 66.554/GO (Rel. Min. Luiz Fux), citada no acórdão reclamado e também nos acórdãos paradigmas anexos, determinou não apenas o refazimento de listas, mas também que as futuras nomeações contemplassem as candidatas eliminadas em decorrência das restrições, garantindo-lhes o direito de serem reclassificadas no total das vagas remanescentes e pendentes de convocação. Tal determinação pressupõe, logicamente, que candidatas eliminadas em fases anteriores pela regra inconstitucional possam ter sua situação revista para concorrer a essas vagas remanescentes” (fl. 7).



    Assevera que “a alegação de que o concurso estaria ‘encerrado e homologado’ não pode servir de escudo para a manutenção de uma ilegalidade flagrante reconhecida pelo STF. A homologação não convalida atos nulos, especialmente quando a nulidade decorre de violação a preceito constitucional e a questão foi devidamente judicializada” (fl. 8).



    Requer medida liminar “para determinar a imediata suspensão dos efeitos do v. acórdão proferido pela 9ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) nos autos da Apelação Cível nº 5205358-52.2024.8.09.0051, restabelecendo-se os efeitos da sentença proferida pela juíza de primeiro grau OU determinando-se que a autoridade administrativa competente adote as providências para garantir o imediato prosseguimento da Reclamante no concurso regido pelo Edital nº 004/2022 (correção da redação e convocação para etapas seguintes se aprovada, em igualdade de condições, até o julgamento final desta Reclamação” (fls. 10-11).



    Pede, no mérito, a procedência da reclamação “para cassar o 
v. acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 5205358-52.2024.8.09.0051, por afronta direta à autoridade da decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal na ADI 7.490/GO, confirmando-se a liminar e determinando-se a alteração do acórdão de apelação para que seja negado provimento ao recurso do Estado de Goiás, mantendo-se a sentença de primeiro grau que garantiu o prosseguimento da Reclamante no certame” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar procedente a apelação do beneficiário no Processo n. 5205358-52.2024.8.09.0051, a Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490.



    5. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490, este Supremo Tribunal deu “interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos da presente decisão, com fundamento no art. 27 da Lei Federal 9.868/1999, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023” (DJe 21.6.2024). Esta é a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 
(Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, § 3º). 4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da ‘discriminação contra a mulher na esfera do emprego’ e, por conseguinte, com a garantia do ‘direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego’ (art. 11). 5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024. 6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023” (ADI n. 7.490, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.6.2024).



    6. Este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490, “a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023” (DJe 21.6.2024).



    7. Na espécie, conforme transcrito no acórdão reclamado, ao proferir sentença de parcial procedência no processo da origem, o juízo de primeira instância assentou:



    “Dito isso, da análise dos autos, constato que o ato de eliminação da parte autora se deu em razão da flagrante discriminação que ocorreu pelo único e exclusivo motivo de ser candidata do sexo feminino, mormente ao ser considerada a nota final da autora, superior aos candidatos classificados nas vagas masculinas. 



    Com efeito, é de se notar que a autora não teve a sua redação corrigida no certame, pois ficou fora do número das vagas oferecidas para as mulheres. Conforme resultado divulgado, a autora obteve 38 (trinta e oito) pontos na primeira etapa, ou seja, pontuação suficiente para ter sua redação corrigida se não fosse a cláusula de barreira imposta às candidatas do sexo feminino. 



    (...) Por fim, esclareço que o entendimento aqui estabelecido apenas garante o direito da parte autora em prosseguir no certame. Não é uma garantia de que a candidata, ao final, figure na lista geral de classificados/habilitados, pois existe um número de vagas que deve ser respeitado, circunstância a ser observada pelo Estado de Goiás. 



    DO DISPOSITIVO 



    Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para garantir a participação da parte autora nas demais fases do certame, nos termos definidos pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 7.490/GO, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC” (fl. 2, e-doc. 8).



    Nessa decisão, consta que a beneficiária, apesar de obter nota superior à dos candidatos do sexo masculino, não teve sua redação corrigida, impedindo sua convocação para as demais fases do concurso para soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, devido ao limite de dez por cento do percentual máximo das vagas oferecidas a candidatas do sexo feminino.



    Ao julgar procedente o recurso de apelação de Goiás, para reformar a sentença e determinar a eliminação da reclamante do certame, em função unicamente de seu gênero, o Tribunal estadual desrespeitou 
o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DE GOIÁS. CANDIDATAS 
DO SEXO FEMININO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA DIANTE DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE CANDIDATO DO SEXO MASCULINO COM RESULTADO INFERIOR. DISCRIMINAÇÃO INDEVIDA. OFENSA À ADI 7490. LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO RECLAMADA E RESTABELECER DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE ASSEGUROU A CONTINUIDADE DA RECLAMANTE NO CERTAME. LIMINAR REFERENDADA, NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (Rcl n. 67.307-MC-Ref, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ORDEM 
DE CLASSIFICAÇÃO COM RESTRIÇÃO DE GÊNERO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7490. ADERÊNCIA ESTRITA. PROCEDÊNCIA EM PARTE DA RECLAMAÇÃO. 1. Na ADI 7490, o STF proferiu decisão cautelar para determinar que ‘eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022’. A reclamação versa sobre direito à nomeação no concurso regido pelos editais mencionados na decisão cautelar da ADI 7490. 2. A aplicação ex nunc da decisão cautelar na ADI 7490 impede que o Poder Judiciário determine a nomeação imediata. Porém, não impossibilita o retorno da reclamante à lista de classificação geral, o que permite que ela seja nomeada futuramente em caso de novas nomeações, de acordo com a ordem de classificação sem restrição de gênero. 3. Procedência, em parte, da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que a reclamante seja matriculada no curso de formação, se este vier a ocorrer e que, em caso de eventuais novas nomeações, seja assegurado o direito à nomeação e à investidura no cargo público, desde que preenchidos os demais requisitos legais necessários. 4. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 67.640-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.10.2024).



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 7.490. FUMUS BONI IURIS. PARADIGMA EM QUE SE DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DE LEI ESTADUAL QUE CONTÊM REGRAS DE RESTRIÇÃO DE GÊNERO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA, APROVADA EM TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, DECORRENTE DA REFERIDA LIMITAÇÃO LEGAL. PERICULUM IN MORA. ATO RECLAMADO APTO A PRODUZIR EFEITOS DEFINITIVOS NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA CANDIDATA PRETERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR O MOMENTO DE REALIZAÇÃO DO PRÓXIMO CURSO 
DE FORMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM DA TURMA” (Rcl n. 71.707-MC-Ref, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2024).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado no ponto relativo à eliminação da reclamante do concurso de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, e determino o imediato prosseguimento da reclamante nas demais etapas do concurso regido pelo Edital nº 004/2022 – SEAD.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora